Tribunal: TJSP
Processo: 0016202-02.1996.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária de indenização por apossamento administrativo - Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução ante a satisfação do débito, nos termos do artigo 924, II, do CPC/2015. Excesso de execução não verificado.
Manutenção da r. Sentença extintiva.

RECURSO DESPROVIDO.